Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731253-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, VIVIANE DA CUNHA MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela/atribuição de efeito suspensivo interposto por ALNOISA DE FARIA COELHO contra a decisão ID origem 202855520, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0017065-14.2015.8.07.0001, movida em face da ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA. – ME e VIVIANE DA CUNHA MOURA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 136.915, situado na CCSW 4, Lote 4, Bloco C, Apartamento 116, Brasília/DF, formulado pela exequente. Nas razões recursais, a agravante requer o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel indicado ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento impugnado, para que seja dada continuidade à penhora e para que o início da contagem da prescrição intercorrente seja afastado. Na decisão ID 62395695, deferi a tutela de urgência recursal para determinar o prosseguimento dos atos constritivos sobre o imóvel indicado, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Ocorre que, em consulta aos autos de origem promovida no dia 14/1/2025, verifiquei que a ora agravada informou que não mais detém direitos aquisitivos sobre o bem, que estava alienado fiduciariamente ao Itaú Unibanco S/A (ID origem 220672797). O Juízo de 1o Grau determinou a intimação da ora agravante para manifestação acerca da notícia, consoante se observa no despacho ID origem 220734878, publicado no dia 17/12/2024. Diante da possibilidade de o presente recurso ter perdido o seu objeto, determinei a intimação da agravante para que esclarecesse se o seu interesse recursal persistia (despacho ID 67792027). Em resposta, afirmou que o seu interesse permanece, pois a agravada “dispôs de bem penhorado pelo Juízo de origem, cuja averbação foi devidamente realizada na matrícula do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados.”, e informou que opôs Embargos Declaratórios nos autos de origem para questionar a desconstituição da penhora (petição ID 68039816). De fato, em consulta aos autos originários, constatei que a agravante opôs o recurso supracitado no dia 27/1/2025, tendo o Juízo de 1o Grau determinado a intimação da parte contrária em vista dos efeitos modificativos pretendidos (despacho ID origem 223747318). Assim, considerando que a decisão do Juízo acerca dos Embargos opostos poderá impactar diretamente no exame deste Agravo de Instrumento, mister se aguardar o julgamento. Nessa perspectiva, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos Embargos de Declaração, o qual deverá ser comunicado a este Relator pelo Juízo de 1o Grau. Aguarde-se na Secretaria até a comunicação do julgamento pelo Juízo ou até o dia 21/2/2025, o que ocorrer primeiro. Após, venham esses autos conclusos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator